Tribunal: STF
Processo: ARE 1566167
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Servidor público estadual. Redução da jornada de trabalho por dependente com necessidades especiais. Na hipótese, todavia, a autora já teve a redução em 30% determinada em outro processo. Ausência de fato superveniente, imprevisível e intransponível a se alterar o quanto já julgado. Matrícula do dependente em determinada instituição, com horário incompatível com a atual jornada já reduzida, é fato oriundo de volição própria, e não tem o condão de alterar a coisa julgada. Caso contrário, a cada nova mudança de estabelecimento por vontade da parte, a Administração Pública deveria novamente se adaptar aos horários da parte autora. Prevalência do interesse público no exercício da função pela parte autora para a hipótese. Sentença reformada. Recurso provido, para julgar improcedente a ação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, parágrafo 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A autora já conseguiu a redução da jornada de trabalho, em 30%, por decisão Judicial, no processo 1021847-11.2018.8.26.0196.



    Por ser uma relação continuada, há possibilidade de mudança, mas desde que haja um fato superveniente, imprevisível e intransponível para se alterar o quanto já Julgado.



    A matrícula em estabelecimento de ensino com horário que é incompatível com a atual jornada deriva de ato volitivo próprio, e não algum intransponível e imprevisível.



    Caso o intento seja acolhido, para cada nova alteração de estabelecimento de ensino, e que tenha um novo horário, a Administração Pública deveria se adaptar. Mas prevalece, todavia, o interesse público no exercício da função pela parte autora na presente hipótese.



    Em suma, coisa julgada para relação continuada pode receber alteração por fato superveniente, mas não um oriundo de volição da parte.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente